Tribunal: TJDFT
Processo: 0041735-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0041735-45.2013.8.07.0015 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULO DE JESUS MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência (ID 66863858) que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o RE 736.090/SC (Tema 863), julgado pelo STF sob o rito dos precedentes. Sustenta, de início, que “a execução fiscal de fundo já havia sido extinta pelo pagamento do débito/quitação do parcelamento”, circunstância que implica a perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução e a imediata extinção do feito sem resolução do mérito, bem como a consequente condenação da parte embargante ao ônus de sucumbência. Quanto à negativa de seguimento, afirma haver divergência entre o decisum recorrido e o paradigma mencionado, na medida em que a turma julgadora reduziu a multa tributária imposta aos agravados ao patamar de 99% (noventa e nove por cento) do débito, ao passo que o STF estendeu o limite da multa por sonegação a até 100% (cem por cento) do débito tributário. Nesse contexto, pugna pelo provimento do presente agravo. Sem contrarrazões (certidão ID 70387012). Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 66863858, declaro prejudicado o agravo de ID 69200911e passo à respectiva apreciação do feito. Esta Presidência havia indeferido o processamento do recurso extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11979585), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. Na sequência, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no inconformismo corresponde ao Tema 863 da sistemática da repercussão geral (RE 736.090/SC) (ID 11979591). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). Válida a transcrição de trechos do voto condutor do representativo: (...) Uma importante melhoria no contexto da individualização da multa qualificada em debate surgiu com a recente Lei no 14.689/23. Com o advento dessa lei, estabeleceu-se que, nos casos de sonegação, fraude ou conluio, a multa passa a ser de 100% do débito tributário (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23) ou de 150% do débito tributário “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo” (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). O que se considera por reincidência está previsto no § 1o-A do referido artigo. (...) Em suma, como já defendi acima, a multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar ao teto de 150% do débito, percentual utilizado pela Lei no 9.430/96, na redação anterior à Lei no 14.689/23. Atualmente, como se viu, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23). Acrescente-se, ainda, que o mesmo teto de 150% é utilizado na última versão do PLP no 124/22, em tramitação no Senado Federal. Esses novos parâmetros fixados pelo legislador ordinário federal (Lei no 14.689/23) também podem ser adotados para efeito de repercussão geral. (...) Nessa toada, até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% (cem por cento) do débito tributário e, em caso de reincidência como definida no art. 44, § 1-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, a 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11979531): (...) O princípio da vedação do confisco alicerça tanto a impossibilidade de utilização do tributo para finalidade confiscatória quanto sedimenta a proibição de conferir-se às multas tributárias tal característica, tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 582.461 (...) De volta às nuances da insurgência recursal, ao analisar casos concretos nos quais se discutia o caráter confiscatório de multas tributárias impostas aos contribuintes, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade, em face do princípio da vedação ao confisco, da aplicação de multas com alíquotas superiores (...) No caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da legislação tributária foi instituída em patamar superior a 200% do valor do imposto, eis que o débito principal originário era de R$ 4.290,14 enquanto o montante da penalidade infligida foi de R$ 10.288,10. Assim, na esteira dos precedentes oriundos do STF, em sendo a alíquota da multa superior a 100% da importância do próprio tributo, evidencia-se o caráter confiscatório da punição, razão pela qual o recurso também deve ser provido nessa parte e, em consequência, a alíquota reduzida ao patamar de 99%, percentual que incidirá sobre o valor principal do imposto antes da atualização monetária, conforme admitido pelo STF. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão rechaçado e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ademais, faz-se necessária a análise de eventual perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução relatada pelo DISTRITO FEDERAL em virtude da quitação do débito tributário, tendo em vista tratar-se de assunto que refoge a competência desta Presidência. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extremo à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031